Tribunal: STF
Processo: AI 819559
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




III - Agravo regimental improvido.